Tribunal: TJDFT
Processo: 0721122-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721122-22.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LUCENA DE ARAUJO RECORRIDO: VALERIA MARIA ARAUJO FROESE, RODRIGO RODRIGUES ARAUJO, RICHARDS RODRIGUES ARAUJO, RHONE GIULLIAN BRAZ DE ARAUJO, ANNA CAROLINA PEIXOTO DE ARAUJO, VITORIA MARIA PIRES DE ARAUJO, PAULA CRISTINA PIRES DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. BENS. PARTILHA. MEEIRA. CASAMENTO. REGIME. COMUNHÃO PARCIAL. AUTOMÓVEL. HERANÇA. INCLUSÃO. COTA PARTE. BENS DE NATUREZA PARTICULAR. PROVAS. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa previsão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e meeiro(a), na forma da lei. 3. O inventariante tem legitimidade para promover os atos necessários à administração do Espólio e deve atender aos comandos judiciais para permitir o regular andamento do processo, pois tem o ônus de zelar pelos interesses de todos os herdeiros e da meeira. 4. Os automóveis, registrados em nome da meeira, que efetivamente foram adquiridos na constância do casamento, sob o regime da comunhão parcial de bens, serão objeto de partilha, observada a cota parte de 50% para os herdeiros. 5. Recurso conhecido e não provido A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.658, 1.659 e 1.666, todos do Código Civil, asseverando que o órgão julgador determinou a inclusão geral e indiscriminada de todos os bens da recorrente na partilha do inventário de origem, sem diferenciar bens particulares e bens comuns. Entende incabível a inclusão bens particulares da recorrente meeira na partilha, uma vez que o regime de bens adotado pelo casal foi o da comunhão parcial de bens, e não o da comunhão universal. Pede seja incluído na partilha do inventário apenas a metade dos bens comuns do casal, excluindo-se os particulares da viúva meeira, ora recorrente, nos termos do artigo 1.659 do CCB; c) artigo 884 do Código Civil, buscando seja reconhecida a impossibilidade de inclusão de bens particulares da recorrente na partilha do inventário de origem, sob pena de enriquecimento ilícito dos recorridos; d) artigo 1.026, §2o, do CPC, pleiteando seja revogada a multa indevidamente aplicada por embargos de declaração protelatórios. Pede, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios em favor dos seus patronos, nos termos do artigo 85, §§1o e 11, do CPC, e que as publicações sejam feitas em nome do advogado EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME ARAGÃO, OAB/DF 4.935 e da Sociedade EUGÊNIO ARAGÃO ADVOGADOS, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, OAB/DF 7.926/23. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). A corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023 e AgInt no REsp n. 2.073.686/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 884, 1.658, 1.659 e 1.666, todos do CCB e 1.026, §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de arbitramento de honorários em favor dos patronos da parte recorrente, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido de publicação em relação à Sociedade EUGÊNIO ARAGÃO ADVOGADOS, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, OAB/DF 7.926/23, diante da impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME ARAGÃO, OAB/DF 4.935. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Considerando a manifestação de ID no 64884277, retifique-se a autuação para excluir EDUARDO SILVA FREITAS como terceiro interessado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028